Tribunal: TJBA
Processo: 8073357-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073357-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO LIMA DOS SANTOS CHAGA

Advogado(s): DANIELA SOARES FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que
in
deferiu tutela de
urgência p
leiteada pelo Autor nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo
. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida na origem; (
ii
) estabelecer os parâmetros legais e jurisprudenciais para a autorização do depósito judicial dos valores controvertidos e a suspensão das medidas executivas; (
iii
) determinar a adequação do valor fixado a título de multa cominatória por descumprimento da ordem judicial. 3. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Os documentos anexados à petição inicial, como o contrato e a planilha de cálculo, conferem respaldo à tese da cobrança de juros abusivos, preenchendo o requisito da probabilidade do direito. A seu turno, o perigo de dano se mostra presente diante da possibilidade de o consumidor sofrer medidas executivas e inscrição em cadastros restritivos. 5. A manutenção da posse do bem e a suspensão da inscrição em cadastros restritivos devem ser condicionadas ao pagamento pontual das parcelas tidas como incontroversas e ao depósito judicial dos valores controvertidos, conforme
prevê o art. 300, § 2º e 3º do CPC/2015
. 6. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado fixar seu valor em R$ 200,00 por descumprimento, limitada ao teto de R$ 12.000,00, evitando enriquecimento ilícito e excesso sancionatório. 7
. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073357-22.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
PAULO LIMA DOS SANTOS CHAGA
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

EJP/
07